Tribunal: TJDFT
Processo: 0748818-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o Código de Processo Civil (artigo 246, caput) que “[a] citação será feita preferencialmente por meio eletrônico”. Contudo, tal previsão não abarca o aplicativo de mensagens WhatsApp, pois se refere a endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento a ser editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
2. A Portaria TJDFT GC 34, de 2.3.2021, possibilitou a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp no período da pandemia causada pela Covid-19, e cessou seus efeitos com a revogação dos decretos distritais que impunham as medidas restritivas no âmbito do Distrito Federal.
3. Não tendo o executado ingressado no processo após mais de seis meses da tentativa de citação por aplicativo de mensagens, não se considera suprida a citação.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.